Tribunal: TJSP
Processo: 1009992-64.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009992-64.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante AIRTON
ANTONIO VIDOTTO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados UNIESP S/A
e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADOS MULTIMERCADO - UNP.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009992-64.2018.8.26.0348 -Voto no 31267
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009992-64.2018.8.26.0348
1a Vara Cível de Mauá (processo no 1009992-64.2018.8.26.0348)
Apelante: Airton Antonio Vidotto
Apeladas: Uniesp S/A e outra
Juíza de 1o Grau: Maria Eugênia Pires Zampol
Voto no 31267.
- Ensino - Ação declaratória de inexistência de débito e
indenização moral - Irregularidade na representação
processual do apelante - Oportunidade para regularização
não aproveitada - Apelo não conhecido.
Insurge-se o autor, em ação declaratória de
inexistência de débito e indenização moral, contra sentença que julgou o
pedido procedente em parte (fls. 90/96).
Recurso tempestivo. Sem preparo, porque o
autor é beneficiário da justiça gratuita.
Houve resposta.
É o relatório.
O advogado que subscreveu o apelo, Fábio
Quintilhano Gomes (fl. 98), não tem procuração nos autos e não protestou
pela sua juntada.
Intimado a regularizar a sua representação
processual, em cinco dias, o apelante não o fez, limitando-se a dizer que
“houve um equívoco quanto ao advogado o qual assinou o presente recurso” (fls.
129/130), o que, logicamente, não o socorre.
Diante disso, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do
Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
SILVIA ROCHA
Relatora